Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA ATINENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUANTO À AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal, não constituindo tal instituto despenalizador direito subjetivo do acusado.
2. Para a celebração do ANPP, devem ser atendidos os requisitos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime.
3. Não se desconhece o recente entendimento do STJ, destacado no julgamento do HC n. 822.947/GO, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. Todavia, na hipótese dos autos, ainda que a nova capitulação satisfaça o requisito objetivo previsto no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal (pena mínima em abstrato cominada ao delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, inferior a 4 anos), a manifestação inicial do órgão ministerial fez menção expressa à natureza das drogas apreendidas como uma das razões para impossibilitar o oferecimento do instituto em questão, quadro fático inalterado com o advento da sentença. Nesse quadro, fica evidente a distinção (distinguishing) do presente caso àquele tratado no precedente da Corte Especial.
4. No tocante à apreensão de veículos, a Lei n. 14.322/2022, que alterou o art. 60 Lei n. 11.343/06, excluiu a possibilidade de restituição ao lesado do veículo usado para transporte de droga ilícita, permitindo a alienação ou o uso público do veículo independentemente da habitualidade da prática criminosa, salvo nos casos de terceiro de boa-fé. 4.1. Comprovado nos autos que genitor do réu é terceiro de boa-fé e que o veículo foi por ele adquirido com recursos lícitos, não interessando mais ao processo, impõe-se a reforma da sentença para que o bem seja restituído ao proprietário.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.